Tribunal: TJSP
Processo: 0011220-73.2023.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Agravo em execução. Execução da pena de multa. Recurso ministerial objetivando a cassação da decisão que extinguiu a ação de execução da pena de multa por hipossuficiência do apenado. Impossibilidade. Recorrente que era desempregado há cinco meses e declarou não possuir bens móveis ou imóveis na data dos fatos, morava em habitação coletiva em bairro sem pavimentação, além de ser assistido pela

Ementa:
Agravo em execução. Execução da pena de multa. Recurso ministerial objetivando a cassação da decisão que extinguiu a ação de execução da pena de multa por hipossuficiência do apenado. Impossibilidade. Recorrente que era desempregado há cinco meses e declarou não possuir bens móveis ou imóveis na data dos fatos, morava em habitação coletiva em bairro sem pavimentação, além de ser assistido pela Defensoria Pública. Prova suficiente da ausência de fundos para adimplemento da multa de R$ 5.782,33. Revisão do Tema 931 pelo STJ. Inadimplemento da sanção pecuniária, havendo comprovação da impossibilidade do apenado de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Desnecessária a custosa mobilização do aparato estatal na pesquisa de bens para penhora havendo prova nos autos da hipossuficiência. Desprovimento do recurso. Manutenção da sentença de extinção da pena de multa.